Tribunal: TJDFT
Processo: 0752767-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752767-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GERSON BRAGA PORTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CABIMENTO PARCIAL PROVIMENTO. I. O ingresso da autoridade policial em domicílio sem mandado judicial é permitido quando há fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral. II. No caso concreto, as circunstâncias que antecederam a diligência, aliadas à confissão espontânea do réu aos policiais militares e à autorização expressa da mãe do acusado para ingresso na residência, afastam a alegação de violação ao domicílio e garantem a licitude das provas obtidas. III. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos coerentes dos policiais e pela confissão parcial do réu em juízo, reforçando a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. IV. A alegação de uso próprio é afastada diante da quantidade de entorpecentes apreendidos (234g de maconha e 6,29g de crack), bem como da posse de três balanças de precisão, plástico filme, faca com resquícios de droga e valores em espécie, elementos característicos da mercancia ilícita. V. A valoração negativa da culpabilidade com base na prática de mais de um núcleo do tipo penal (trazer consigo e ter em depósito) não se justifica, pois o tráfico de drogas configura crime de tipo misto alternativo, sendo indevida a exasperação da pena com fundamento exclusivo na pluralidade de verbos nucleares. VI. A pena de multa, como sanção obrigatória prevista no tipo penal, deve ser proporcionalmente ajustada em conformidade com a redução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 59 do Código Penal. VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, que teria sido levada a efeito sem que houvesse fundadas razões, o consentimento do morador, a existência flagrante ou, ainda, de mandado judicial que autorizasse a invasão. Pugna pela absolvição, invocando a inexistência de prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso concreto, os elementos fáticos justificaram concretamente a ação policial, diga-se, estão demonstradas as fundadas razões para a entrada no estabelecimento do réu. A análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares EDUARDO ALVES DE FARIA e DIEGO RAMOS AZEVEDO revela que suas versões sobre os fatos são essencialmente coerentes e consistentes, reforçando a regularidade da atuação policial e afastando a tese de nulidade suscitada pela defesa (...) Diante da regularidade da abordagem e da coerência das declarações dos policiais, não há que se falar em nulidade da prova, pois os procedimentos adotados foram compatíveis com a legalidade e os princípios constitucionais aplicáveis. O ingresso no domicílio ocorreu mediante autorização expressa da mãe do réu, e a existência de fundadas razões para a diligência está amplamente demonstrada nos autos (ID 70546641). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS. IDONEIDADE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a entrada em domicílio sem mandado judicial em situações de fundada suspeita ou consentimento do morador, desde que haja justa causa, o que ocorreu no caso em exame, onde havia denúncias de tráfico e o réu tentou evadir-se ao notar a presença dos policiais. 5. O consentimento para a entrada dos policiais foi confirmado pelos próprios depoimentos colhidos, indicando que o réu autorizou a busca domiciliar, afastando, assim, a tese de ilicitude das provas obtidas. (...). (EDcl no HC n. 889.815/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029